Tribunal: TJES
Processo: 5007386-23.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007386-23.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE RENATO DA SILVA

APELADO: EDNEIA MARDEGAN DARIO POTIGUARA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CORRETAGEM IMOBILIÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL. VENDA REALIZADA POR OUTRO CORRETOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com os arts. 722 e 723 do Código Civil preceitua que pelo contrato de corretagem, uma pessoa, não ligada a outra em virtude de mandato, de prestação de serviços ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios, conforme as instruções recebidas, sendo o corretor obrigado a executar a mediação com diligência e prudência, e a prestar ao cliente, espontaneamente, todas as informações sobre o andamento do negócio.

É cediço também que a jurisprudência
“é no sentido de que a atuação do corretor, por constituir obrigação de resultado, limita-se à aproximação das partes e à consecução do negócio almejado entre o comitente e o terceiro, que com ele contrata”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.356.889/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023).

As provas produzidas demonstram que o apelante, amigo íntimo da família da apelada, não atuou como corretor de imóveis na venda do seu apartamento, que foi negociado por outro profissional.

Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 01 de outubro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5007386-23.2022.8.08.0035

Apelante:

José Renato da Silva

Apelada:
Edneia Mardegan Dario Potiguara

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por José Renato da Silva contra a sentença de id. 7061591, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha nos autos da ação de cobrança de comissão de corretagem imobiliária ajuizada em desfavor de Edneia Mardegan Dario Potiguara, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido improcedente.

Nas razões recursais de id. 7061592, o apelante alega em síntese que (a) sua atuação como corretor de imóveis restou configurada no caso concreto; (b) intermediou a aproximação da apelada com a compradora do imóvel; (c) a apelada admite que sequer conhecia a compradora, o que comprova que o negócio não teria ocorrido sem a apresentação das partes; (d) o lapso temporal entre a apresentação e conclusão do negócio jurídico não obsta o direito à comissão; e (e) o recurso merece provimento para reformar a sentença e julgar o pedido procedente.

Contrarrazões apresentadas no id. 7061598.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 07 de agosto de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De acordo com os arts. 722 e 723 do Código Civil preceitua que pelo contrato de corretagem, uma pessoa, não ligada a outra em virtude de mandato, de prestação de serviços ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios, conforme as instruções recebidas, sendo o corretor obrigado a executar a mediação com diligência e prudência, e a prestar ao cliente, espontaneamente, todas as informações sobre o andamento do negócio.

É cediço também que a jurisprudência
“é no sentido de que a atuação do corretor, por constituir obrigação de resultado, limita-se à aproximação das partes e à consecução do negócio almejado entre o comitente e o terceiro, que com ele contrata”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.356.889/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023).

O apelante afirma que no ano de 2020 foi procurado pela apelada, com quem possui vínculo de amizade, para realizar a venda de um imóvel de sua propriedade, tendo-lhe apresentado uma pessoa interessada, cuja irmã, ao final, concluiu o negócio, motivo pelo qual faz jus à comissão pelo serviço de corretagem.

Os documentos que instruem a inicial, entretanto, demonstram tão somente que a apelada repassou informações do imóvel ao apelante pelo aplicativo Whatsapp, em 13/07/2020, que disse ter uma cliente não identificada que estava perguntando detalhes do apartamento (id. 7061449).

O depoimento do apelante constante no link de id. 8374900 dá conta apenas de que, ao encontrar com uma pessoa em um supermercado, tomou conhecimento de que estava a procura de um apartamento e informou à apelada, que tempos depois, realizou a venda para a irmã daquela (minutos 00:00 a 05:40).

Sobre o fato, a sentença traz trecho elucidativo do desencadear dos acontecimentos:

“No presente caso, a parte autora afirma em seu depoimento que durante ida casual das partes a um supermercado, o requerente começou a conversar despretensiosamente com a sra. Maria Aparecida, e no desenvolvimento da conversa, esta senhora perguntou se o mesmo tinha conhecimento de algum imóvel a venda na região. Com a resposta afirmativa, o autor trocou telefone com a interessada, solicitou informações à autora a respeito do imóvel e ao informar o valor, obteve resposta da interessada que a venda não seria possível naquele momento.

Somente após um lapso temporal de cerca de 06 meses, a irmã desta senhora (Maria Aparecida) entrou em contato direto com a requerida, quando iniciaram-se as negociações e foi realizada a venda a esta pessoa, não àquela apresentada pelo autor após conversa casual em um supermercado em que ambos se encontravam em razão de relacionamento pessoal.

Desta forma, fica claro que jamais houve intermediação profissional do requerente em relação à efetiva e real compradora do imóvel, e tampouco houve prestação de auxílio com as negociações, como, por exemplo, obtenção de certidões intermediação de propostas ou atividades típicas de corretagem”.

Da mesma forma, o depoimento da apelada afirma que mantinha uma longa relação de amizade com o apelante, mas nunca profissional, tendo efetuado a venda do apartamento sem a sua participação, que apenas conheceu uma pessoa interessada, mas não participou das negociações (minutos 05:40 a 23:33).

A testemunha Andrea de Moura Lisboa afirmou que trabalhava no condomínio em que situado o apartamento e não viu o apelante levando clientes para visitá-lo (minutos 23:30 a 28:10),

Por sua vez, a conversa de whatsapp de id. 7061467, anexa à contestação e travada entre a apelada e o corretor de imóveis chamado André Matos demonstra que foi este quem intermediou a venda do apartamento, inclusive realizando as diligências burocráticas e documentais.

A atuação é confirmada no seu depoimento constante nos minutos 28:11 a 30:31 do link da audiência de instrução e julgamento, no qual afirma que anunciou o imóvel e que o apelante, na qualidade de amigo da apelada, apenas abria o apartamento quando precisava ir ao local.

Não verifico, portanto, motivos que justifiquem a reforma da sentença de improcedência, eis que não restou comprovada sua atuação como corretor de imóveis na venda do apartamento de propriedade da apelada.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
nego a ele provimento
, majorando os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento), com base no § 11 do art. 85 do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa nos termos do § 3º do art. 98 do mesmo diploma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho o(a) eminente Relator(a).

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão presencial 01.10.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.